Tribunal: CARF
Processo: 10920.006913/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006913/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.946 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CONDOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
SALDO NEGATIVO . INCORPORAÇÃO
A incorporação como forma de extinção de sociedade permite que a sucessora
utilize os créditos das sociedades incorporadas. Devidamente demonstrado que
a incorporação ocorreu em momento anterior à compensação realizada sem
processo, obviamente que o saldo negativo do exercício anterior da
incorporadora estava disponível para a compensação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de R$160.638,67 e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006913/2008-77
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006913/2008-77

Relatório
Por bem descrever o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 65/69, contra o despacho
decisório de fl. 54/57, que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório de R$
634.793,61, derivado de saldo negativo de IRPJ do ano de 2001, reclamado no
PER/DCOMP no 17032.50528.141103.1.3.02-6901 (transmitido à RFB em
14/11/2003), homologando também parcialmente as compensações vinculadas.
À vista do despacho decisório, verifica-se que a autoridade fazendária certificou
a existência da totalidade do saldo negativo apurado em 2001, de R$ 634.793,61,
conforme demonstrativo de fls. 56/57, que reproduzo a seguir:

Todavia, reconheceu apenas R$ 474.154,94 a título de direito creditório, em
vista de a contribuinte ter informado a utilização, em data pretérita, de parte desse
saldo para fins de compensação de débitos de estimativa de IRPJ correspondentes aos
meses de janeiro a março de 2002, conforme DCTFs juntadas às fls. 48/50.
O demonstrativo de compensação dos débitos com o crédito de R$ 634.793,61
está apresentado nas planilhas de fls. 51/53, conforme sintetizado no quadro a seguir,
extraído da fl. 52 dos autos:

Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defende a existência e
disponibilidade de todo o montante do crédito reclamado. Alega que “da análise da
DCTF indicada pelo fiscal nas fls. 32/33 [fls. 48/49 dos autos], constatou-se que o
saldo negativo aproveitado pela Manifestante, ao contrário do informado pela
autoridade administrativa, originou-se das empresas sucedidas,_inscritas_no CNPJ
03.483.280/0001-24
(Condor
Pincéis
S/A),
04.726.140/0001-00
(LCB
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA) e 82.769.639/0001-09 (CONDOR
MADEIRAS S/A), todas incorporadas pela Manifestante. [grifos do original]
Solicita, pois, a reforma do presente despacho decisório.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006913/2008-77

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, apesar de terem sido observado
que o aproveitamento da totalidade dos saldos negativos apurados no ano de 2001 pelas
sociedades incorporadas, carecia a contribuinte de apresentar elementos para alterar as razões
adotadas pela autoridade fazendária. Nesse sentido, foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade.
A Contribuinte interpôs recurso a esse Conselho alegando em síntese que teria
direito ao crédito, pois se aproveitou de saldo negativo de empresas incorporadas devendo ser
integralmente reformada a decisão da Delegacia para reconhecer o direito ao crédito.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de recurso interposto pela contribuinte que se aproveitou de
saldo negativo de empresas incorporadas.
A delegacia de origem reconheceu que:
01) o texto impugnatório desconsiderou o fato reportado no despacho decisório de
que a própria contribuinte informou ter compensado (mediante compensação
“sem processo”) os saldos negativos apurados no ano de 2001 pelas pessoas
jurídicas
de
CNPJ
03.483.280/0001-24
(Condor
Pincéis
S/A),
04.726.140/0001-00
(LCB
Administração
e
Participações
Ltda.)
e
82.769.639/0001-09 (Condor Madeiras S/A).
02) que tais valores guardam correspondência com aqueles declarados nas
respectivas DIPJ2002, conforme cópias de tela a seguir, evidenciando o
aproveitamento da totalidade dos saldos negativos apurados no ano de 2001
pelas sociedades incorporadas, para fins de quitação de débito de estimativa de
IRPJ de janeiro de 2002.
Entretanto, julgou que não havia elementos capazes de infirmar as razões adotadas
pela autoridade fazendária, sem, contudo, mencionar quais seriam tais elementos.
Por outro lado, observa-se que as empresas CONDOR PINCEIS teve sua baixa
definitiva em 31/12/2001, a LCB em 31/12/2001 e a CONDOR MADEIRAS em 02/01/2002.
Assim, as baixas são anteriores a janeiro de 2002, sendo impossível que uma sociedade já extinta
compensasse impostos. A partir da data da extinção da sociedade, quem assume todos os direitos
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006913/2008-77

e obrigações é a sociedade incorporadora, no caso a recorrente CONDOR S/A, única sociedade
existente a partir da extinção por incorporação das demais.
Assim, não faz qualquer sentido dizer que houve o aproveitamento da totalidade
dos saldos negativos apurados no ano de 2001 pelas sociedade incorporadas para fins de quitação
de débito de estimativa de IRPJ de janeiro de 2002.
Afinal, com exceção da CONDOR MADEIRAS que só teve sua baixa deferida
em 02/01/2002, as duas outras não mais existiam. E nem a Condor Madeiras poderia requerer tal
compensação, pois se sua baixa aconteceu no segundo dia do mês de janeiro, obviamente não
seria devido qualquer imposto por essa referente ao mês de sua extnção.
Nesse sentido, tenho como certa as considerações da recorrente e que realmente os
valores compensados anteriormente que não foram deferidos pelo despacho decisório por já
terem sido compensados anteriormente referem-se aos créditos das empresas incorporadas, sendo
que a totalidade do crédito reconhecido de R$634.793,61 encontrava-se disponível para essa
compensação.
Assim, dou provimento ao recurso da contribuinte para reconhecer o crédito
adicional de R$160.638,67.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital